Tribunal: TJBA
Processo: 8000487-30.2018.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000487-30.2018.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JONAS DOMINGOS BORGES e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO LEONARDO BOTELHO COSTA JUNIOR, JONAS DOMINGOS BORGES NETO

APELADO: MOINHOS DE VENTO ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
BARBARA RENATA SOARES GOMES, ALBERTO HABER, FABRICIO ROCHA DA SILVA, RICARDO DE ABREU BIANCHI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A OCUPAÇÃO DO BEM PELA PARTE ADVERSA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. ALEGADA CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE QUANTO À PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. AUSENCIA. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO HONORARIOS. ACOLHIMENTO. PROPRIEDADE. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. AUSENCIA DE APRECIAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO APENAS PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa recorrida contra acórdão que rejeitou apelação interposta pela parte autora em ação possessória, sob a alegação de omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais fixados em seu favor.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre matéria relevante relativa à majoração dos honorários advocatícios; (ii) saber se há omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise das provas produzidas sobre posse e esbulho.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade quanto à fundamentação relativa à ausência de prova do exercício da posse anterior ou do esbulho possessório. A matéria foi expressamente analisada no acórdão.
4. A oposição recursal busca rediscutir fundamentos já apreciados, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.
5. Verifica-se, no entanto, omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, cabível nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, o que impõe seu acolhimento parcial para, sanando o vício, majorar os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgado.
Tese de julgamento: 1. "A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida, salvo em caso de vício configurado nos termos do art. 1.022 do CPC." 2. "É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando presente omissão do acórdão quanto à fixação proporcional da verba."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.203.199/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na
Apelação Cível nº
8000487-30.2018.8.05.0245,
em que é embargante

JONAS DOMINGOS BORGES e outra e

MOINHOS DE VENTO ENERGIA S.A
.
e embargados
MOINHOS DE VENTO ENERGIA S.A
. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em acolher os embargos, sem alteração do resultado do julgado,
tão somente para majorar os honorários em prol do patrono da empresa (Moinhos de Vento Energia S/A) para o percentual de 15% sobre o valor da causa,

pelas razões a seguir expendidas.